Tribunal: TJMT
Processo: 1010458-18.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-04-27
Data de publicação: 2020-04-27

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1010458-18.2019.8.11.0000
AGRAVANTE (S): FABINHO PROMOÇÕES E EVENTOS LTDA - ME
AGRAVADO (S): MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido liminar, interposto por Fabinho Promoções e Eventos LTDA – ME contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada Ação Civil Pública e Ação Popular da Capital, que, nos autos dos Embargos à Execução no 9413-04.2018.811.0041 - código no 1303946, indeferiu a indicação à penhora feita pelo Recorrente e, por conseguinte, manteve o recebimento dos embargos à execução sem efeito suspensivo.
Argumenta a Agravante que, por se tratar de bem móvel que dado em garantia para garantir a execução, a propriedade e transladada por intermédio da tradição (art. 1.267, caput, do CC 1 ), de modo que a posse faz nascer a presunção relativa de sua propriedade, que somente é afastada mediante a apresentação em juízo de prova em contrário por iniciativa da parte interessada.
Alega que, resta demonstrada a probabilidade do seu direito, diante da nulidade na aplicação das multas exequendas, bem como na demonstração do cumprimento escorreito das cláusulas contratuais estabelecidas no TAC firmado entre exequente e executada e o perigo de dano, em razão de eventual execução de ordem de penhora on-line, além de ter oferecido garantia ao juízo.
Pede, assim, o deferimento da tutela antecipada recursal, com a concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução apresentados e, consequentemente, sobrestado o andamento dos autos principais (18738-71.2016.811.0041 - Código: 1119907) até o julgamento do mérito recursal.
É o relatório.
Decido.
Para a concessão da liminar em sede recursal, necessária se faz a presença dos requisitos exigidos pelos artigos 1.019, I, e 995, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil, quais sejam, a probabilidade de provimento do recurso e de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação.
No presente caso, não se encontram presentes os mencionados requisitos, conforme será demonstrado.
Extrai-se dos autos que os embargos à execução de origem foram opostos pelo Recorrente, em face da execução de titulo extrajudicial no 9413-04.2018.811.0041, consubstanciado em Termo de Ajustamento de Conduta não cumprido pelo Agravante, no qual se comprometeu em assegurar o direito de meia-entrada no evento Expoagro, bem como adequar as instalações do Parque de Exposição Senador Jonas Pinheiro, para pessoas com morbidade reduzida, no valor de R$ 73.055,10 (setenta e três mil cinquenta e cinco reais dez centavos).
Pugnou pela concessão de efeito suspensivo aos embargos, oferecendo como garantia da execução, um brinquedo modelo “kit play”, avaliado em R$ 51.300,00 (cinquenta e um mil e trezentos reais), conforme avaliação anexa, cujo pedido foi indeferido pelo Magistrado de Primeiro Grau, nos seguintes termos:
(...) o caso dos autos, além do bem móvel ofertado ser integrante da cadeia de serviços da embargante [Kid Play - Brinquedão], não restou comprovada a sua propriedade, haja vista que o documento de fl. 54/55 se trata de mero orçamento, razão pela qual o bem ofertado não se presta a finalidade almejada. Ademais, pontuo que, ante a ordem preferencial da penhora segue o estabelecido no art. 835, do CPC, pode o credor recusar a nomeação de bens à penhora ou pedir a sua substituição, se não for atendida a ordem estabelecida pela lei. E, in casu, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso manifestou-se desfavoravelmente ao recebimento do bem como garantia do Juízo (fl. 69). Assim sendo, INDEFIRO a indicação à penhora feita pelo embargante e, por conseguinte, mantenho o recebimento dos embargos à execução sem efeito suspensivo.
Como regra geral, os embargos à execução não terão efeito suspensivo (art. 919. caput, Código de Processo Civil de 2015).
Entretanto, excepcionalmente, o juiz poderá, a requerimento do embargante, atribuir efeito suspensivo aos embargos quando verificados os requisitos para a concessão da tutela provisória e desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes (§ 1o do supracitado artigo).
Como se depreende do texto acima não basta a densidade e plausibilidade da tese articulada no incidente processual. Cumpre à parte devedora garantir o juízo antes de ver examinado o pedido de suspensão da execução.
Inicialmente, ressalto que o Magistrado de Primeiro Grau não adentrou na análise da nulidade na aplicação das multas exequendas, bem como na demonstração do cumprimento escorreito das cláusulas contratuais estabelecidas no TAC firmado entre exequente, razão pela qual, esta Relatora deixa de enfrenta-las, sob pena de supressão de instância.
No tocante a garantia oferecida, sem submergir no exame de se tratar de bem móvel, o Magistrado afirma em sua decisão que o Exequente não concordou com a oferta da garantia, além disso, ele não obedece a ordem de preferencia do artigo 835 do CPC.
Portanto, entendo que ela não é hábil a garantir o juízo e ensejar o recebimento dos embargos mediante efeito suspensivo.
A propósito:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PEDIDO DE SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO. Mostra-se descabida a pretensão da parte agravante em ver atribuído efeitos suspensivos aos embargos à execução interpostos se não se encontra o juízo garantido. Art. 919-A, § 1o, do CPC. A execução se faz no interesse do credor. É dado ao exequente recusar bens oferecidos à penhora. AGRAVO DESPROVIDO. (Agravo de Instrumento, No 70072704885, Décima Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Paulo Sérgio Scarparo, Julgado em: 18-05-2017). [Destaquei]
Entendo, assim, que os fundamentos recursais não são juridicamente relevantes e, pelo menos em primeira análise, não convencem do desacerto da decisão que indeferiu o pleito antecipatório, ante a ausência dos requisitos elencados no art. 300 do CPC.
Pelo exposto, por não coexistirem os requisitos autorizadores, INDEFIRO a medida liminar vindicada.
Comunique-se ao Juízo a quo, solicitando-lhe informações.
Intime-se o Agravado para apresentar resposta, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias.
Após, dê-se vista à Procuradoria-Geral de Justiça, como disposto no Art. 1.019, III, do CPC/2015.
Cuiabá/MT, 24 de abril de 2020.
Desa. Helena Maria Bezerra Ramos
Relatora